Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O Retornaram os autos após interposição de agravo interno (ID 45804040) contra a decisão de ID 44872048 que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Na ocasião, indeferi o efeito suspensivo por entender que “o crédito foi efetivamente constituído em 17/7/2017 quando do trânsito em julgado da sentença, isto é, em data posterior à homologação do pedido de recuperação judicial da agravante, que se deu em 23/2/2017”, razão por que o crédito não se submeteria à recuperação judicial por força do artigo 49 da Lei 11.101/05. Em seu agravo interno, a agravante argumentou, em síntese, que o crédito constituído após a data do pedido da recuperação judicial, visto que os fatos geradores foram ocasionados em data antecedente, deve se sujeitar ao procedimento especial de recuperação judicial. Assim, em juízo de retratação, pede a reforma da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que a eficácia da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau seja suspensa até o julgamento final do presente recurso. Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 46771765 e 46770127). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. Analisando o feito com mais acurácia, entendo ser o caso de retratação, visto que a constituição do crédito não se confunde com o seu fato gerador, diferenciação essa que atrai a probabilidade do direito invocado pela agravante e lhe garante o efeito suspensivo pleiteado. Explico. A constituição do crédito diz respeito ao momento em que nasce a obrigação de pagamento, enquanto o fato gerador do crédito está relacionado ao evento ou à situação que dá origem a essa obrigação. Com essa compreensão e considerando que o feito de origem se trata de cumprimento de sentença para cobrar honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que essa espécie de crédito é constituída somente no trânsito em julgado da sentença, mas o seu fato gerador é a sucumbência, ou seja, a derrota ou o insucesso da parte em relação ao pedido ou defesa apresentada, evento que se concretiza na própria sentença. Assim sendo, o ID 137151883 dos autos de origem mostra que a sentença foi proferida em 20/10/2016 (fato gerador da sucumbência), e o crédito foi constituído em 17/7/2017 (trânsito em julgado da sentença), segundo o ID 137151886 dos autos de origem. Por sua vez, o pedido de recuperação judicial da agravante foi requerido em 23/2/2017. Ora, o artigo 49 da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a existência do crédito é determinada pela data em que se deu seu fato gerador. Logo, observa-se que o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, de modo que o crédito se sujeita ao plano recuperacional. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA. DEVEDORAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO. ATO JURISDICIONAL QUE O FIXOU. DECISÃO REFORMADA. 1. A recuperação judicial, como se sabe, ?busca aliviar o peso das dívidas inadimplidas e outras que certamente não serão quitadas quando dos vencimentos futuros, permitindo que a sociedade empresária em crise elabore um plano para satisfazer a todos, com condições especiais para não sucumbir? (TJSP. AI 2184404-02.2016.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03/05/2017). 1.1. Para que o crédito submeta-se a recuperação, ele deve ser preexistente a data do pedido (ainda que não vencido), conforme dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. 1.2. Acerca da interpretação deste dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1.840.531/RS (Tema 1051), fixou entendimento de que o crédito (ainda que não exigível), para se submeter ao procedimento de recuperação judicial, deve existir antes do pedido de soerguimento, ou seja, o seu fato gerador deve ocorrer antes da pretensão da empresa que busca a recuperação. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2.1. A partir desta compreensão, se o ato jurisdicional que ensejou os honorários de sucumbência foi prolatado antes do pedido de recuperação judicial, deve ele ser habilitado e pago nos termos do plano de soerguimento; caso contrário, será considerado como crédito de natureza extraconcursal, podendo ser cobrado pelas vias processuais ordinárias. Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT. 3. Na situação em comento, a sentença que fixou os honorários de sucumbência foi anterior ao pedido de recuperação judicial formulado pelas ora agravantes, razão pela qual deve o seu valor submeter-se aos efeitos daquela demanda recuperacional. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1394748, 0731641-61.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SURGIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA. FATO GERADOR. DATA DA PROLAÇÃO. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. O cumprimento de sentença tem por objeto apenas os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré/agravante ao advogado da autora/agravada. 3. O direito ao recebimento dos honorários de sucumbência somente surgiu com a prolação da sentença, ocorrida em 27/9/2021. Essa é, portanto, a data do fato gerador, conforme precedentes do STJ. 4. Como o crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial - 20/6/2016, é inviável a sua inclusão no plano de credores ante o afastamento da configuração da novação. 5. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1643540, DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Assim, está presente a probabilidade do direito invocado pela agravante. Quanto à urgência, há perigo de dano caso seja deferida na origem alguma medida constritiva contra a agravante. Verifica-se presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, segundo o artigo 300, caput, c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, em juízo de retratação realizado nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão de ID 44872048 e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que a eficácia da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau seja suspensa até o julgamento final do presente recurso. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o julgamento do agravo de instrumento, visto que já foram ofertadas as contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora